Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005689-93.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), VISAO CELULAR LTDA - ME - CNPJ: 03.429.124/0001-85 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - CPF: 073.282.584-97 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA, INVALIDOU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ E MANTEVE SUA A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO - CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA OU ABUSIVIDADE DA ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL – OMISSÃO CONFIGURADA - RECURSO ACOLHIDO.

1.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

2.

No caso em pauta, revendo os autos, verifico que a argumentação coligida procede, subsistindo o apontado vício, pois, da leitura do Contrato de Distribuição no. CDR-334, referente à última renovação do Contrato de no. 077/99 e assinado em 05/03/2012, juntado nos ID’s 4924177 - Pág. 23 a 4924179 - Pág. 6 dos autos de origem, verifica-se que as partes, na Cláusula 17.10, elegeram o Foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato.

3.

Tal foro de eleição foi mantido quando da pactuação atinente ao CDRD-133/2013, firmado em 03/01/2014 e juntado no ID 22336071 - Pág. 1/12 – origem.

4.

Em situações análogas, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o foro de eleição apenas pode ser afastado quando configurada dificuldade para o exercício da ampla defesa ou abusividade da estipulação contratual (STJ, CC no 174389/SP (2020/0215674-4), Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Publicação: 17/12/2020), o que não restou comprovado no presente caso.

5.

Assim, impõe-se o conhecimento dos Embargos de Declaração e, no mérito, seu acolhimento, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento, determinando o deslocamento do feito para o foro contratualmente eleito (Comarca do Rio de Janeiro/RJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFONICA BRASIL S/A (ID 94525482), contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 92532963) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão singular que rejeitou a preliminar de incompetência relativa e invalidou a cláusula de eleição do foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ existente no contrato entabulado entre as partes e manteve a competência para processar e julgar a ação no foro desta Comarca e Capital.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão contém omissão e erro material relacionados à jurisprudência do eg. STJ sobre a impossibilidade de fundamentação com base na disparidade econômica para invalidar o foro por eleição; ao não enfrentamento de argumentos recursais específicos e à equivocada premissa de que o autor está litigando no próprio domicílio.

Afirma que o entendimento da 2a Seção (Direito Privado), do STJ, é no sentido de que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.

Defende que o acórdão também deixou de fundamentar especificamente qual o elemento específico de cerceamento do direito de ação pelo trâmite da demanda diretamente no Rio de Janeiro/RJ.

Assevera que o Embargado também não é domiciliado Cuiabá, onde escolheu ajuizar a ação, mas em Rondonópolis/MT.

Aduz que o acórdão, de forma inovativa, partiu da premissa de que o autor era um Representante Comercial e, por isso, faria jus à aplicação das regras da Lei no 4.886/1965, que dispõe sobre a competência de foro. Contudo, incidiu em erro material, pois os contratos firmados entre as partes não são de Representante Comercial.

Assim, requer sejam acolhidos os presentes Embargos, para sanar as omissões e os erros materiais destacados, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo de instrumento, determinando o deslocamento do feito para o foro contratualmente eleito (Comarca do Rio de Janeiro/RJ), ou, por eventualidade, caso mantida a nulidade da cláusula de eleição de foro, ao menos, determine a remessa do feito ao domicílio do réu, foro de sua sede (Comarca de São Paulo/SP).

Contrarrazões da Embargada (ID 95876485).

Levado a julgamento pelo Colegiado, os aclaratórios foram rejeitados (ID 100119482).

Interposto o Recurso Especial no. 1977951 - MT (2021/0381252-0) pela Embargante, no qual alegou violação aos seguintes dispositivos:
a)
arts. 489 e 1022, do CPC, defendendo que a Corte de origem não sanou omissões supostamente perpetradas pelo acórdão embargado, mesmo diante da oposição dos embargos declaratórios, o que teria configurado negativa de prestação jurisdicional. Alegou, em síntese, que o TJMT não indicou as razões pelas quais entendeu que o foro contratual implicaria em cerceamento do direito de ação; não examinou as circunstâncias de que o processo tramitaria eletronicamente; não se manifestou sobre a circunstância de que o autor contratou advogado e ajuizou a ação fora do próprio domicílio; recusou-se a sanear erro material e omissão sobre (i) a indevida qualificação do autor como "representante comercial"; (ii) a ausência de indicação da prova de inscrição no CORE, requisito para aplicar a Lei no 4.886/1965 à hipótese; omissão com relação ao pedido eventual de deslocamento do feito para São Paulo, por ser o domicílio da ré/recorrente.
b)
art. 63 do CPC/15, aduzindo que o Tribunal não observou a cláusula de foro prevista no contrato. Alegou que as partes estipularam a Comarca do Rio de Janeiro/RJ como localidade competente para processar o litígio, mas o TJMT se baseou exclusivamente a elementos denotativos de disparidade econômica para anular a cláusula de eleição de foro, sem indicar concretamente como o deslocamento do feito iria cercear o acesso ao Poder Judiciário ao autor.

A Vice-Presidência deste Sodalício deu seguimento ao recurso, encaminhando-o ao Superior Tribunal de Justiça, o qual lhe deu parcial provimento para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que profira novo julgamento, com enfrentamento do ponto tido por omisso. (ID 141203191).

Em virtude de tal decisão, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos a esta Câmara, a fim de que este Sodalício realize novo julgamento de maneira a se pronunciar acerca das questões trazidas nos embargos de declaração (ID 141301693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme se pode aferir do relatório lançado retro, os autos retornaram, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, para, tendo em vista o provimento parcial do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça, examinar os pontos tidos por omissos no acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Embargante.

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos Emergentes, Lucros Cessantes e Danos Morais, proposta por VISÃO CELULAR LTDA. em desfavor de VIVO S/A, aduzindo que, em novembro de 1999, entabulou instrumento particular de exclusividade com a ré, ocasião em que passou a prestar serviços para a Telemat Celular S/A, comercializando o ingresso do serviço móvel celular e outros complementares no mercado, o qual foi renovado ao longo dos anos, até que, diante das dificuldades econômico-financeiras, a rescisão contratual ocorreu em 2015.

Alegando o direito de se ver ressarcida integralmente do fundo de comércio, das perdas e danos emergentes, dos lucros cessantes, da comissão sobre o total de abastecimento on line nos pontos de venda/distribuição que abriu e dos danos morais, a autora ajuizou a demanda.

Citada, a ré ofertou contestação em que argumenta, entre outros, a existência de cláusula de eleição do foro da Comarca de Rio de Janeiro/RJ para dirimir questões relativas ao contrato.

Ao analisar as preliminares, o Magistrado de piso, entendendo pela caracterização de hipossuficiência ou entrave ao acesso a justiça da empresa autora, invalidou a cláusula de eleição do foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, existente no contrato entabulado entre as partes, e manteve a competência para processar e julgar esta ação no foro desta Comarca e Capital.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para acolher a preliminar de incompetência relativa suscitada na contestação, determinando a remessa para trâmite na Comarca de Rio de Janeiro/RJ, foro contratualmente eleito pelas partes na forma do art. 63 do CPC.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão desprovendo o recurso, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA, INVALIDOU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ E MANTEVE SUA A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - INVALIDADE DA ELEIÇÃO – ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR CONFIGURADA E RISCO DE PREJUÍZO À DEFESA DE SEUS INTERESSES, DECORRENTE DA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA NO FORO DE ELEIÇÃO – ART. 39, DA LEI No. 4.886/65 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em tela, as partes celebraram contrato de representação comercial para promoção e venda, pela parte Agravada, dos produtos comercializados pela Agravante/Ré, no qual, inicialmente elegeram o foro da Comarca de Cuiabá/MT para dirimir os conflitos e, depois, em aditivo ao contrato, elegeram o foro da Comarca de Rio de Janeiro/RJ.

A cláusula que estabeleceu como foro eleito tal Comarca mostra-se inválida - independentemente da natureza da avença - porquanto comprovada a hipossuficiência do representante comercial, bem como por prejudicar o seu direito de defesa, em caso de tramitação da demanda no foro contratualmente eleito.

Demonstrada a hipossuficiência do representante e o risco de prejuízo à defesa de seus interesses, deve ser reconhecida a invalidade de cláusula de eleição de foro, para a solução de conflitos decorrentes de contrato de representação comercial, prevalecendo a competência prevista no artigo 39 da Lei 4.886/65.”

Inconformada, a parte opôs Embargos de Declaração, alegando que
o acórdão contém omissão e erro material relacionados à jurisprudência do eg. STJ sobre a impossibilidade de fundamentação com base na disparidade econômica para invalidar o foro por eleição; ao não enfrentamento de argumentos recursais específicos e à equivocada premissa de que o autor está litigando no próprio domicílio.

Afirma que o entendimento da 2a Seção (Direito Privado), do STJ, é no sentido de que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.

Defende que o acórdão também deixou de fundamentar especificamente qual o elemento específico de cerceamento do direito de ação pelo trâmite da demanda diretamente no Rio de Janeiro/RJ.

Assevera que o Embargado também não é domiciliado Cuiabá, onde escolheu ajuizar a ação, mas em Rondonópolis/MT.

Aduz que o acórdão, de forma inovativa, partiu da premissa de que o autor era um Representante Comercial e, por isso, faria jus à aplicação das regras da Lei no 4.886/1965, que dispõe sobre a competência de foro. Contudo, incidiu em erro material, pois os contratos firmados entre as partes não são de Representante Comercial.

Pois bem.

No caso em pauta, revendo os autos, verifico que a argumentação coligida procede, subsistindo o apontado vício, pois, da leitura do Contrato de Distribuição no. CDR-334, referente à última renovação do Contrato de no. 077/99 e assinado em 05/03/2012, juntado nos ID’s 4924177 - Pág. 23 a 4924179 - Pág. 6 dos autos de origem, verifica-se que as partes, na Cláusula 17.10, elegeram o Foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato:

“17.10. Fica, desde já, eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para as questões pertinentes ao presente Contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.”

Tal foro de eleição foi mantido quando da pactuação atinente ao CDRD-133/2013, firmado em 03/01/2014 e juntado no ID 22336071 - Pág. 1/12 – origem.

Estabelece o Código de Processo Civil que as partes contratuais podem eleger foro para resolução de futuros conflitos, sendo certo que sua abusividade pode ser reconhecida, de ofício, pelo magistrado, quando em benefício do réu.

Do mesmo modo, entende-se que o magistrado deve observar a cláusula de eleição de foro, sempre que a mesma não se mostrar abusiva. Confira-se:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.”

Assim, em se tratando de competência territorial, como tal relativa, absolutamente possível às partes eleger foro em que deverá ser promovida ação oriunda de direitos e obrigações advindos da relação contratual.

Em situações análogas, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o foro de eleição apenas pode ser afastado quando configurada dificuldade para o exercício da ampla defesa ou abusividade da estipulação contratual (STJ, CC no 174389/SP (2020/0215674-4), Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Publicação: 17/12/2020), o que não restou comprovado no presente caso.

Ainda segundo entendimento da Corte Superior, a cláusula de eleição de foro inserta em contrato é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do contratante, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário, fato não comprovado no caso em comento.

Aliás, a jurisprudência se sedimentou no sentido de que apenas com a comprovação de que haverá prejuízo ao litigante é que levará à modificação da competência acordada:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973. 2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. 4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão. 8.

Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente.” (STJ, REsp 1675012/SP (2017/0076861-1), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 08/08/2017)

Na hipótese dos autos, a parte agravada não logrou êxito em comprovar seu prejuízo ou dificuldade para o exercício da ampla defesa em razão do declínio da competência para o foro de eleição, principalmente se levarmos em consideração que se trata de autos eletrônicos.

Com estas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, dando-lhe efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento, determinando o deslocamento do feito para o foro contratualmente eleito (Comarca do Rio de Janeiro/RJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023